Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc.
Givanildo da Silva, preso preventivamente por descumprir medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira Simone dos Santos Gervazio, impetrou, via advogado constituído, o presente Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT.
I – Alega, inicialmente, que não houve o descumprimento de medidas protetivas, pois as declarações da vítima, na delegacia, não passam de vingança pelo fato do paciente ter ficado com o filho do casal, de apenas 8 anos de idade.
Ocorre que a negativa de autoria, que entrelinhas infere da afirmação acima, não é tese passível de apreciação em sede de Habeas Corpus, sabidamente ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória.
Dessarte, não conheço dessa tese.
II - Sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porém, ao que parece, a constrição de sua liberdade é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi utilizado para a prática delitiva, pois se infere da decisão anexada sob o Id. 89642478 que o paciente foi até a casa da ofendida e, lhe disse que iria adquirir uma arma de fogo para lhe matar.
Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, eis que nenhuma outra medida impede que o paciente cumpra a ameaça proferida.
III – Afirma que a prisão preventiva ofende o Princípio da Proporcionalidade, todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
IV – Assevera que Givanildo da Silva ̧ por ser portador de diabetes tipo 2 necessita de cuidados especiais e faz uso de medicação intravenosa diariamente, porém, nada trouxe aos autos que comprove a gravidade da patologia ou a impossibilidade de se trata-la intramuros, o que impede a concessão do pleito in limine..
V – A alegação de que o paciente é único responsável pelo cuidado do filho de 8 anos também não tem o condão de, por si só, o colocar em liberdade, tendo em vista a inexistência de provas pré-constituídas da afirmação de que com a mãe, a criança sofre maus tratos.
VI – Busca, ademais, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa, situação, ao que parece, incompatível com a realidade dos autos, eis que o paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência similares da Lei n. 11.340/2006, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
VII – Por fim, ressalto que é entendimento sedimentado no TJMT o de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VIII – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator